Tribunal: TJMT
Processo: 1047211-45.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047211-45.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA - CNPJ: 74.150.889/0001-20 (EMBARGANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, o embargante alega omissões quanto à análise da violação ao princípio da dialeticidade recursal, à premissa sobre ilegitimidade da embargante e à aplicação do Direito Administrativo em detrimento do Direito do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já julgada.

2.

O acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso de apelação, implicitamente reconheceu o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, inclusive a adequada impugnação dos fundamentos da sentença.

3.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para sua decisão.

4.

O acórdão analisou adequadamente a questão da legitimidade da embargante, concluindo que, ao requerer a insubsistência do auto de infração pelo motivo de cumprimento da legislação consumerista, implicitamente reconheceu o vínculo com o site que divulgou a propaganda considerada enganosa.

5.

Não há ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois o acórdão analisou o mérito da demanda à luz dos elementos constantes nos autos, concluindo pela legitimidade da embargante para responder pela infração.

6.

O acórdão enfrentou a questão da aplicação do Direito do Consumidor ao afirmar que o CDC adota a responsabilidade solidária entre os fornecedores da cadeia de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: (N.U 0045588-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA contra acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e reformou a sentença para declarar válido o Auto de Infração nº2013.07.0100 e a CDA nº20192767322.

Irresignada, a embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso por não se manifestar sobre: a) a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, consequentemente, ao artigo 1.010, III, do CPC; b) a premissa equivocada de que a embargante não alegou sua ilegitimidade; c) a análise da tese de que a matéria deve ser examinada à luz do Direito Administrativo, com base no Decreto 2.181/1997, e não pelo Direito do Consumidor.

Aduz ainda que o acórdão, ao condicionar a prestação jurisdicional às teses de defesa administrativa, teria ofendido o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

O embargado apresentou contrarrazões, oportunidade em que, pugna pela rejeição dos embargos por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sustentando que a pretensão da embargante é meramente rediscutir o mérito já decidido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA contra acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e reformou a sentença para declarar válido o Auto de Infração nº2013.07.0100 e a CDA nº20192767322.

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso em análise, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios apontados pela embargante que justifiquem a oposição dos aclaratórios.

Quanto à alegada omissão referente à violação do princípio da dialeticidade recursal, verifica-se que o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso de apelação, implicitamente reconheceu o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, inclusive a adequada impugnação dos fundamentos da sentença.

É sabido

que

o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para sua decisão.

No que tange à alegação de que o acórdão partiu de premissa equivocada ao afirmar que a embargante não alegou sua ilegitimidade, observa-se que o julgado analisou adequadamente a questão, concluindo que a embargante, ao requerer a insubsistência do auto de infração pelo motivo de cumprimento da legislação consumerista, implicitamente reconheceu o vínculo com o site que divulgou a propaganda considerada enganosa.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois o acórdão não condicionou a prestação jurisdicional às teses de defesa administrativa, mas sim analisou o mérito da demanda à luz dos elementos constantes nos autos, concluindo pela legitimidade da embargante para responder pela infração.

Por fim, quanto à alegação de que o acórdão foi omisso por não analisar a tese de que a matéria deveria ser examinada à luz do Direito Administrativo, com base no Decreto 2.181/1997, e não pelo Direito do Consumidor, verifica-se que o julgado enfrentou a questão ao afirmar que "
O Código de Defesa do Consumidor adota a responsabilidade solidária entre os fornecedores da cadeia de consumo. Assim, tanto a fabricante quanto a fornecedora, distribuidora ou vendedora podem ser responsabilizadas pela propaganda enganosa".

O que se observa, na verdade, é a nítida intenção da embargante de rediscutir o mérito da causa, pretensão que não encontra amparo na via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO.
REDISCUSSÃO
DE MÉRITO EM
RELAÇÃO
A SANÇÃO APLICADA.
EMBARGOS
ACOLHIDOS APENAS PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS RECURSAIS.
I. Caso em exame

Embargos
de
declaração
opostos autonomamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Banco Itauleasing S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que validou
multa
administrativa imposta pelo
PROCON
, no âmbito de
relação
de
consumo
. O Estado alega omissão quanto à majoração de honorários advocatícios recursais. O Banco alega omissão sobre a alegada desproporcionalidade da sanção aplicada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo sem apresentação de contrarrazões; e
(ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar alegação de desproporcionalidade da
multa
administrativa aplicada.
III. Razões de decidir
3. Não se constata omissão no julgamento do recurso interposto pelo Banco Itauleasing, pois os fundamentos essenciais foram devidamente enfrentados, sendo incabível a
rediscussão
do mérito por meio de
embargos
de
declaração
.
4. Quanto aos
embargos
opostos pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015, sendo devida a majoração dos honorários em 2%, mesmo ausente a apresentação de contrarrazões, conforme orientação pacífica do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5.
Embargos
de
declaração
opostos pelo Banco Itauleasing S.A. rejeitados.
Embargos
de
declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso acolhidos para sanar omissão quanto à majoração de honorários e fixá-los em 2% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento:
“1. É incabível rediscutir o mérito do julgado por meio de
embargos
de
declaração
, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015.
2. É devida a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo sem a apresentação de contrarrazões, desde que mantida a sucumbência e fixados honorários na origem.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Edcl no AREsp 1.643.720/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 15.06.2021, DJe 25.06.2021.
(N.U 0045588-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Assim, não havendo qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025